Tribunal: TJDFT
Processo: 0000760-67.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0000760-67.2020.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: FILLIPE RODRIGUES CARDOSO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Ao Ministério Público para emitir parecer. Brasília, 18 de março de 2021. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator